Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. CONCURSO MATERIAL. APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, especialmente quando é segura e coerente.
2. O depoimento de policial tem fé pública e presunção de legitimidade, só devendo ser desconsiderado como elemento de prova quando houver fundada suspeição.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deverá acrescer à pena-base 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. Verificada a reincidência, a pena-base deverá ser aumentada em 1/6 (um sexto).
5. A análise de pedido de isenção de custas processuais deverá ser submetida ao Juízo da Execução.
6. Apelação conhecida e desprovida.